Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-34.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OMISSÃO DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. PRESCRIÇÃO. INCORRÊNCIA. REPARTIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA CASUÍSTICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de gratuidade de justiça implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Precedentes do c. STJ.
2. O ajuizamento de ação executiva anterior interrompe a prescrição em relação às cobranças excluídas pela resolução dos embargos à execução ajuizados pelo Réu/Executado, sendo que o marco inicial da prescrição é a data de ajuizamento da primeira ação (12/6/2018), nos termos do art. 202, parágrafo único, do CC/02 e do art. 240, § 1o, do CPC/15, pois se trata do primeiro ato que a interrompeu.
3. A repartição igualitária dos ônus sucumbenciais (50% para cada parte) se mostra adequada, considerando os pedidos acolhidos e rejeitados, bem como o proveito econômico obtido por ambas as partes.
4. Concedida a gratuidade de justiça ao Réu/Apelante, impõe-se suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios arbitrados pela r. sentença, na forma e no prazo estabelecidos no § 3o do art. 98 do CPC/15.
5. Apelações conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas.